Tribunal: TJDFT
Processo: 0732457-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE PENHORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 678 do Código de Processo Civil permite que o juiz confira efeito suspensivo à medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, desde que repute suficientemente provado o domínio ou a posse do bem pelo terceiro.
2. No caso, é de se manter a decisão por meio da qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal, uma vez que, ao menos por ora, a alegada posse não encontra lastro probatório mínimo nos autos a justificar a sustação da penhora que recai sobre o bem imóvel.
3. Agravo interno conhecido e não provido.